Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711844-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JERONIMO FILHO AGRAVADO: ANDREIA DA SILVA PATRICIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE JERONIMO FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos dos embargos de terceiro no 0721389-75.2021.8.07.0007 opostos por ANDREIA DA SILVA PATRICIO, pela qual determinada a liberação do valor da caução. Esta a decisão agravada: “Tendo em vista o teor das petições constantes em id. 179746118/179746133 e id. 184490017/184491600, acolho, em partes, os cálculos apresentados pela parte embargante, eis que melhor atenderiam às determinações constantes do despacho de id. 177570328. Assim, preclusa esta decisão, libere-se, ao embargado, o montante quantificado em R$ 5.925,84 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos). O saldo remanescente deverá ser restituído à embargante. Conforme já advertido anteriormente (id. 177570328), eventual discussão do débito exequendo e/ou adimplemento da obrigação deverá ser reservada ao feito principal (processo n. 0715875-15.2019.8.07.0007). Cumpridas as determinações anteriores, arquivem-se com as cautelas de estilo, diante do trânsito em julgado da sentença de id. 144858900, vide a certidão de id. 171847065.” – ID 184853060 dos autos n. 0721389-75.2021.8.07.0007; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “se a caução prestada pela embargante (ora agravada) fora para garantir garantir a meação do valor do veículo penhorado nos autos do cumprimento de sentença, não deve qualquer quantia ser devolvida à esta, antes de ser atualizado o valor do débito nos autos do cumprimento de sentença, fato este ignorado pelo Juízo a quo” (ID 57237631, p.6). Sustenta que “a liberação em nome da agravada, antes de atualização do valor devido, vai de encontro com a disposição da sentença de ID 144858900, proferida pelo Juízo a quo, quando este fundamentou que “determino que seja transferido ao cumprimento de sentença o valor exato suficiente ao pagamento da dívida”” (ID 57237631, p.6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento, para tão somente suspender a liberação do saldo residual à agravada, permitirá que o agravante não sofra lesão grave e de difícil reparação, uma vez que este valor será retido nestes autos até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento” (ID 57237631, p.4). Por fim, requer: “a) a concessão do efeito suspensivo para tão somente determinar que o valor remanescente de R$3.519,42 seja retido nestes autos até a decisão de mérito deste agravo de instrumento, a fim de evitar o esvaziamento do objeto da execução, com a determinação do prosseguimento dos autos principais para liberação do valor incontroverso ao agravante; b) a intimação da agravada, para que querendo se manifeste sobre o agravo de instrumento; c) que seja processado e julgado procedente o agravo de instrumento para reformar a r. decisão interlocutória e deferir o pedido de retenção do valor remanescente de R$3.519,42 depositados nestes autos, até ulterior atualização do débito nos autos do cumprimento de sentença de no 0715875-15.2019.8.07.0007;” (ID 57237631, p.p.9/10). Preparo regular (IDs 57237633 e 57237632). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que o objeto do presente recurso é a retenção de valor a ser restituído à agravada em razão do reconhecimento de excesso de caução nos autos de embargos de terceiro. O dispositivo da sentença proferida nos autos de origem (embargos de terceiro no 0721389-75.2021.8.07.0007) foi no sentido de determinar a transferência do valor suficiente ao pagamento da dívida e autorizar o levantamento a maior em favor da embargante, a ser feito nos próprios autos dos embargos de terceiro (ID 144858900 – origem): “( ) Contudo, tendo sido prestada a caução e promovido o levantamento da penhora, determino que seja transferido ao cumprimento de sentença o valor exato suficiente ao pagamento da dívida, autorizando-se o levantamento da diferença à maior, em favor da embargante. Contudo, com vistas à agilidade do feito, após o trânsito em julgado dos presentes embargos, autorizo que o credor realize o levantamento do valor da dívida diretamente nesses autos, devendo a Secretaria certificar nos autos do cumprimento de sentença todo o ocorrido, a fim de permitir a extinção do processo. ( )” A sentença transitou em julgado em 13/09/2023 (ID 171847065 – origem). As partes iniciaram o cumprimento de sentença nos autos dos embargos de terceiro com vistas ao pagamento dos valores fixados em sentença (levantamento do valor atualizado do débito e da diferença a maior). Assim, apesar de o juízo a quo ter proferido decisão, esclarecendo “que ainda não houve deflagração da fase de cumprimento de sentença nesses autos” (ID 177570328 – origem), trata-se de matéria de cumprimento de sentença, de modo que o presente agravo de instrumento deve ser conhecido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos por ANDREIA DA SILVA PATRICIO contra JOSE JERONIMO FILHO em 03/12/2021, objetivando “a retirada da restrição judicial sobre o veículo FORD/ECOSPORT SE AT 1.6V, 2016/2016, PLACA: PAP5528, COR: VERMELHA, CHASSI: 9BFZB55P6G8582062, RENAVAM: 01087202210, tendo em vista que este bem não pertence ao Réu do processo n. 0715875-15.2019.8.07.0007” (ID 110455163 –origem). Em 17/03/2022, a embargante efetuou o pagamento de caução no valor de R$ 8.576,30 (IDs 118734433 e 118734434 – origem). Pelas decisões de IDs 126658008 e 132345200 na origem, o juízo a quo reconheceu excesso da caução. Proferida sentença em 09/12/2022, pedidos julgados parcialmente procedentes e determinada a transferência ao processo principal do valor suficiente ao pagamento da dívida, bem como autorizado o levantamento da diferença a maior pela embargante (ID 144858900 – origem): “Do Dispositivo Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais dos embargos de terceiro para garantir a proteção possessória da embargante sobre metade do valor de avaliação do veículo FORD/ECOSPORT SE AT 1.6V, 2016/2016, PLACA: PAP5528, COR: VERMELHA, CHASSI: 9BFZB55P6G8582062, RENAVAM: 01087202210, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715875-15.2019.8.07.0007. Contudo, tendo sido prestada a caução e promovido o levantamento da penhora, determino que seja transferido ao cumprimento de sentença o valor exato suficiente ao pagamento da dívida, autorizando-se o levantamento da diferença à maior, em favor da embargante. Contudo, com vistas à agilidade do feito, após o trânsito em julgado dos presentes embargos, autorizo que o credor realize o levantamento do valor da dívida diretamente nesses autos, devendo a Secretaria certificar nos autos do cumprimento de sentença todo o ocorrido, a fim de permitir a extinção do processo. Assim, o embargado deverá apresentar a planilha atualizada do débito, computando-se os valores pagos pelo devedor, conforme mencionado na decisão de Id. 126658008. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I, do NCPC. Ante a sucumbência recíproca, condeno embargante e embargado, cada um na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao rateio das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do NCPC. Traslade-se cópia desta para os autos 0709830-92.2019.8.07.0007. Transitada em julgado a sentença e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” O recurso de apelação interposto pela embargante não foi conhecido e os honorários advocatícios foram majorados em 1% do valor da causa na proporção definida em sentença em desfavor da embargante (ID 171846771 – origem). O agravo interno interposto contra a decisão de não conhecimento da apelação foi desprovido (ID 171847059 – origem). Certificou-se o trânsito em julgado em 13/09/2023 (ID 171847065 – origem). Em 05/10/2023, o embargado e seu patrono apresentaram cálculos (IDs 174438105, 174438107, 174438108, 174438109 e 174438110 – origem) e requereram (ID 174438103 – origem): “a) a liberação da quantia de R$11.466,68 (onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), sendo R$9.148,93 em nome do 1o exequente e R$2.317,75 do 2o exequente; b) intimação da executada ao pagamento espontâneo da quantia total e atualizada de R$672,32 (seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) referente aos honorários de sucumbência fixados na R. sentença de ID 144858900, e majorados em 1% em sede de apelação, acórdão de ID 126658008, e custas processuais da fase de cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 523, §1o do CPC.” Em 16/10/2023, a embargante também apresentou planilhas de cálculos (IDs 175297780, 175297781 e 175297782 – origem) e alegou que “efetuou caução no valor de R$ 8.576,30 ( ) Em petição de ID no 124531762 a Embargante demonstrou que o devedor realizou pagamento parcial, o que não foi considerado pelo Embargado no cálculo apresentado nos autos de origem, razão pela qual o valor caucionado seria maior do que o valor atual da dívida. Em decisão de ID no 126658008 este juízo acolheu a alegação da Embargante acerca do excesso da caução. Dessa maneira, requer-se que se proceda com a devolução do valor caucionado a maior (devidamente corrigido e atualizado), com a expedição do respectivo alvará” (ID 175297779 – origem). Por fim, requereu (ID 175297779 – origem): “( ) o cumprimento da sentença de ID 144858900, a fim de que: a) Seja expedido alvará em favor da Embargante para o levantamento da quantia caucionada a maior, considerando que o valor do débito atualizado, após compensações, é de R$5.845,10; b) A expedição de alvará para o levantamento de R$ 53,93, em favor da Embargante, a título de ressarcimento de custas judiciais, a ser depositado na conta bancária da Embargante, informada no tópico II; c) Que seja abatido do valor a ser levantado pelo Embargado a quantia referente aos honorários advocatícios, no importe, atualmente, de R$ 941,79, a ser depositado na conta bancária deste patrono, informada no tópico II; d) Que todos os valores sejam corrigidos e atualizados na data do efetivo pagamento.” Pela decisão de ID 177570328 na origem, o juízo a quo determinou ao embargado apresentar demonstrativo atualizado do débito: “Primeiramente, cumpre esclarecer, às partes, que ainda não houve deflagração da fase de cumprimento de sentença nesses autos. Após o trânsito em julgado (id. 171847065), conquanto tenham as partes se manifestado em id. 174438103/174438110, id. 175297779/175297782 e id. 177152053, ainda não foi possível lograr um consenso acerca da liberação dos valores depositados no feito, com as eventuais compensações, nos moldes determinados pela sentença de id. 144858900, in verbis: (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais dos embargos de terceiro para garantir a proteção possessória da embargante sobre metade do valor de avaliação do veículo FORD/ECOSPORT SE AT 1.6V, 2016/2016, PLACA: PAP5528, COR: VERMELHA, CHASSI: 9BFZB55P6G8582062, RENAVAM: 01087202210, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715875-15.2019.8.07.0007. Contudo, tendo sido prestada a caução e promovido o levantamento da penhora, determino que seja transferido ao cumprimento de sentença o valor exato suficiente ao pagamento da dívida, autorizando-se o levantamento da diferença à maior, em favor da embargante. Contudo, com vistas à agilidade do feito, após o trânsito em julgado dos presentes embargos, autorizo que o credor realize o levantamento do valor da dívida diretamente nesses autos, devendo a Secretaria certificar nos autos do cumprimento de sentença todo o ocorrido, a fim de permitir a extinção do processo. Assim, o embargado deverá apresentar a planilha atualizada do débito, computando-se os valores pagos pelo devedor, conforme mencionado na decisão de Id. 126658008. (...) Assim, em sede derradeira, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte embargada observe ao determinado pela sentença de id. 144858900, devendo, para tanto, apresentar o demonstrativo atualizado de evolução do débito, computando-se os valores mencionados pela decisão de id. 126658008, e atentando-se, ainda, ao valor do saldo vinculado ao presente feito, nos moldes da certidão de id. 176950321. Não há falar, nesse momento, na incidência de honorários advocatícios e multa, ambos no percentual de 10% (dez) por cento, nos moldes do art. 523, § 1o, do CPC, eis que sequer deflagrada a fase de cumprimento de sentença. Com a manifestação da parte, ouça-se a embargante, em igual prazo. Tudo feito, venham conclusos para a liberação dos respectivos valores. Advirto às partes, desde já, que depois da liberação dos valores depositados nesses autos, eventual discussão do débito exequendo e/ou adimplemento da obrigação deverá ser reservada ao feito principal (processo n. 0715875-15.2019.8.07.0007). Intimem-se.” - grifos no original. O embargado apresentou novos cálculos, sem atualização (IDs 179746121, 179746128, 179746131 e 179746133 – origem), e requereu (ID 179746118 – origem): “a) seja liberado ao embargado a quantia de R$3.954,23 (três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), e R$746,51 (setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), ao patrono que subscreve, referente aos honorários de sucumbência; b) que o valor remanescente depositado nestes autos fique retido até ulterior atualização ao cumprimento de sentença nos autos de no 0715875-15.2019.8.07.0007, em fiel cumprimento a sentença proferida por este Eminente Juízo (ID 144858900).” A embargante impugnou os cálculos apresentados pelo embargado sob o fundamento de que os cálculos estão desatualizados e não obedecem à petição de cumprimento de sentença dos autos principais, conforme determinado pelo juízo a quo; e apresentou novos cálculos no valor atualizado de R$ 5.925,84 (ID 184490018 – origem). Em seguida, sobreveio a decisão agravada, pela qual acolhidos os cálculos apresentados pela embargante e determinada a liberação de R$ 5.925,84 ao embargado, bem como a restituição do remanescente à embargante (ID 184853060 – origem). O embargado opôs embargos de declaração (ID 186305487 – origem), os quais foram rejeitados (ID 188699236 – origem). Muito bem. Conforme relatado, pela decisão de ID 177570328, o juízo de origem determinou ao embargado, ora agravante, apresentar demonstrativo atualizado do débito; mas o embargado apresentou cálculos sem atualização no total de R$ 4.700,74 (IDs 179746118 – origem). Por sua vez, a embargante, ora agravada, trouxe aos autos os cálculos com o valor atualizado no total de R$ 5.925,84 (ID 184490018 – origem), o qual foi homologado pelo juízo em razão de melhor atender às determinações da decisão de ID 177570328 (ID 184853060 – origem). Portanto, diversamente do que alegado pelo agravante, não cabe qualquer retenção dos valores em questão, porque a diferença entre a caução e o valor atualizado do débito (que já foi homologado) deve ser liberada à embargante nos termos da sentença de ID 144858900. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora